Tribunal: TJDFT
Processo: 0808372-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora e manteve a sentença.
4. Em suas razões, a embargante alega omissão e contradição, visto que o acórdão embargado não enfrentou o argumento de que, nos termos do art. 32 do CTN, não se configurou o fato gerador do IPTU/TLP, pois a embargante nunca exerceu a posse ou domínio útil sobre os lotes. Aponta que o colegiado também não analisou os efeitos da ACP n. 0708107-39.2018.8.07.0018, que impôs proibição absoluta de uso dos imóveis. Sustenta que o acórdão se mostrou contraditório frente à jurisprudência consolidada deste Tribunal.
5. Em contrarrazões, o embargado defende que houve enfrentamento direto aos argumentos da embargante. Afirma que a pretensão da embargante é rediscutir o mérito da causa. Pugna pela rejeição dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. A embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 32 do CTN. Contudo, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou o domínio útil do imóvel, e que, no caso concreto, a restrição judicial não afastou tais elementos. Destacou-se que a liminar da Ação Civil Pública apenas limitou o uso e o gozo, sem suprimir a posse, de modo que subsiste a incidência tributária.
10. Quanto aos efeitos da ACP n. 0708107-39.2018.8.07.0018, o colegiado registrou que a decisão judicial não produziu vedação absoluta ao exercício dos direitos possessórios, mas mera limitação, insuficiente para afastar a ocorrência do fato gerador do IPTU e da TLP. Não há, portanto, omissão nesse ponto.
11. Também não procede a alegação de contradição com a jurisprudência. O acórdão embargado adotou orientação consolidada pelo STJ no sentido de que a restrição parcial do direito de propriedade não afasta o lançamento do IPTU (AgRg no REsp 1.564.422/DF).
12. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão e contradição) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pela embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".